Tribunal: TJMT
Processo: 0027576-34.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027576-34.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 973.360.251-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TIAGO VERISSIMO ZANCANARO - CPF: 731.451.221-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON LUIZ DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÂNSITO – ARTIGOS 305, 306 E 309, DA LEI DE TRÂNSITO – PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA MODALIDADE RETROATIVA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 107, INCISO IV, C/C ARTIGO 109, INCISO IV, E ARTIGO 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PROVIDO.

Sendo a pena aplicada inferior a um ano e transcorrido período de tempo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027576-34.2015.8.11.0042

APELANTE: NILSON LUIZ DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILSON LUIZ DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu:

I. à pena de
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo 305, da Lei n. 9.503/1997;

II. à pena de
06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997 e;

III. à pena de
06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 309, da Lei n. 9.503/1997;

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por três penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execução (id. 99477195)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal.
(id. 99477199).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que
“a matéria que é objeto do presente recurso, não está dentre aquelas descritas no artigo 593 do CPP, já que, como asseverado, o Juízo “a quo” não poderia decretar a prescrição retroativa na sentença, mas somente APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO”
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso defensivo (Id. 99482502).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“ACOLHIMENTO da preliminar ministerial, com o NÃO CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo, declarando-se extinta a punibilidade do recorrente”
. (Id. 104759471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON LUIZ DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do apelo, visto que se trata de matéria de Ordem Pública, devendo ser declarada, inclusive, de ofício.

Como relatado, a defesa do réu
NILSON LUIZ DOS SANTOS
pleiteia a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, do Código Penal.

O imputado foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo 305, da Lei n. 9.503/1997;
à pena de
06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997 e;
à pena de
06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 309, da Lei n. 9.503/1997;

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por três penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Cumpre assinalar, inicialmente, que no caso em comento, há concurso de crimes, e a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o fato ocorreu em 26 de agosto de 2015, tendo a denúncia sido recebida em 20 de maio de 2016 e a sentença prolatada em 21 de outubro de 2019.

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 03 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa; pois, nos termos do artigo 109, inciso VI, se a pena aplicada é inferior a 01 (um) anos, a prescrição ocorre em 03 (três) anos.

E, nesse sentido, conclui-se que, para todos os crimes, a prescrição restou configurada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para decretar a extinção da punibilidade de NILSON LUIZ DOS SANTOS, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021